Tribunal: CARF
Processo: 11610.000609/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.000609/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.581 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
ANTONIO HENRIQUE RIBAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Súmula CARF no 46).
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer as deduções com despesas médicas, no valor de R$ 10.362,72.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.000609/2009-63
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.581 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000609/2009-63

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 17/21), referente ao ano-calendário
de 2004, que resultou no lançamento de um crédito tributário total de R$ 24.021,51, já incluídos
juros de mora e multa de ofício.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 18/19) consta que houve
dedução indevida de despesas médicas (R$ 35.143,94) e de dependente (R$ 1.272,00).
Lavrada a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou a defesa de fls.
2/5, na qual alega que o lançamento seria manifestamente nulo, pois teria origem em intimação
não recebida pelo contribuinte. Afirma que a intimação foi encaminhada para outro endereço que
não o da Avenida Barão de Campos Gerais, 162, apto. 81. No mérito, afirma estar juntando
comprovante de dependência (certidão). Quanto aos demais comprovantes de valores, relativos
às despesas médicas, à exceção de dois (Márcio Passini e Clínica Prof. Flávio Pires de Camargo
S/C. Ltda.), que ainda não foram localizados, todos os demais já teriam sido solicitados por fax
ao Banco Real S/A. Assim, requer o deferimento do prazo de trinta dias para proceder à juntada
de tais comprovantes.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
GLOSA DE DEDUÇÕES.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos. Artigo 73, 80, § 1o,
III, e 797 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
35.143,94.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.581 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000609/2009-63

Da Preliminar
Do Cerceamento do Direito de Defesa
O interessado, em síntese, alega a ocorrência de nulidade do lançamento por
cerceamento de seu direito de defesa, em virtude de jamais ter recebido a intimação em seu
domicílio fiscal de eleição. Entende que desta forma não lhe foi dada oportunidade de atender
aos termos da aludida intimação e assim afastar a presente autuação e as severas sanções
pecuniárias por ela exigidas.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, potencialmente, ensejam a nulidade do
lançamento tributário as situações descritas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No presente caso, a ausência de algum dos elementos previstos no artigo 10,
daquele diploma legal, tidos como obrigatórios, também poderia ensejar a nulidade do
lançamento, in verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Contudo, vemos que nenhuma destas situações ocorreu na respectiva notificação
de lançamento.
Com efeito, durante a fase inquisitória do lançamento, não há a necessidade de
prévia intimação do contribuinte por parte da autoridade fiscal, podendo este formalizar o
lançamento se dispuser dos elementos necessários para tal, conforme previsto no Decreto-Lei no
5.844/43:
Art. 74. As declarações de rendimentos estarão sujeitas à revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
§ 1o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
decreto-lei.
Os artigos 73 e §1o e 844, ambos do Decreto no 3000/99 (RIR/99) reforçam que
não há esta obrigatoriedade e, portanto, sua ausência não implica nulidade ou improcedência do
lançamento:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.581 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000609/2009-63

§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
...
Art. 844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926, será
iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de vinte dias,
prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o recolhimento do
imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de trinta dias (Lei no
3.470, de 1958, art. 19)
Tal desnecessidade também é reconhecida pelo enunciado contido na Súmula
vinculante no 46, deste Conselho:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo,
nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pelo recorrente.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 19), apontados pela autoridade lançadora:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor
de R$ 35.143,94 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 40), foi
a seguinte:
A defesa do contribuinte foi protocolada em 27/01/2009 e até a presente data,
passados mais de dois anos e meio, nada consta nos autos relativamente a tais
comprovações, razão pela qual devem continuar sendo tais despesas reconhecidas
como não comprovadas, mantendo-se, assim, toda a glosa relativa às despesas
médicas.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.581 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000609/2009-63

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Agora, o interessado apresenta: i) certificado (e-fls. 43) e proposta (e-fls. 45/46)
de seguro saúde individual, com Sul América Saúde, em seu nome e de sua dependente; ii)
extratos bancários (e-fls. 50/53 e 58/107); e iii) cheques (e-fls. 54/57).
Informa-se que não foi apresentado nenhum recibo ou nota fiscal de serviços
discriminando qualquer prestação de serviços médicos/odontológicos, em nome do contribuinte
ou sua dependente, emitido pelos profissionais ou empresas relacionadas pelo interessado no
campo pagamentos ou doações de sua DIRPF.
Após a análise de toda a documentação apresentada, entendo que somente
ficaram comprovados os seguintes dispêndios médicos:
- Laboratório Fleury, no valor de R$ 900,00, em virtude dos cheques
apresentados (e-fls. 54/56); e
- Sul América Saúde, no valor de R$ 9.462,72, em virtude da correspondência de
valores entre o certificado e a proposta apresentados e os lançamentos constantes nos extratos
bancários (R$ 624,39 x 2, mês de fevereiro e R$ 586,71 x 14, nos meses de março a setembro),
relativos plano de saúde individual do recorrente de sua dependente.
Logo, entendo que o pedido recursal deve ser parcialmente provido.
Assim, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário, no valor total de R$ 10.362,72.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.581 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000609/2009-63

Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
logrou êxito em comprovar parcialmente suas deduções com despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas
médicas, no valor de R$ 10.362,72.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital